Tribunal: TJMT
Processo: 1006662-88.2025.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006662-88.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ELSON PESSOA NETO - CPF: 010.856.562-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES
.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração oposto
s
em virtude do Acórdão que
desproveu Recurso de
Agravo Interno e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A Embargante sustenta obscuridade quanto à valoração da rubrica contábil “adiantamentos a diretores” e contradição interna entre o reconhecimento de dificuldades financeiras iniciais e a conclusão de que
tem
capacidade econômica para recolhimento do preparo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se o Acórdão embargado incorre em obscuridade ao considerar a conta “adiantamentos a diretores” como elemento apto a evidenciar capacidade econômica;

ii
) apurar se há contradição interna entre as premissas fáticas do julgado e sua conclusão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obscuridade apta a ensejar Embargos de Declaração pressupõe falta de clareza, ininteligibilidade ou deficiência de redação capaz de comprometer a compreensão da decisão, o que não se verifica quando a parte apenas discorda da interpretação conferida pelo
Ó
rgão julgador.

4.
No
Acórdão embargado
, o Colegiado
expôs de forma clara que a análise da capacidade financeira da pessoa jurídica decorreu do conjunto probatório, especialmente dos balancetes mais recentes, que evidenciam evolução econômico-financeira, receita acumulada superior a R$ 72.000,00, receita líquida superior a R$ 68.000,00 e ativo superior a R$ 64.000,00.

5. Não há contradição interna no julgado quando o Colegiado reconhece dificuldades financeiras no período inicial de estruturação da empresa e, com base em documentos posteriores, conclui pela superação desse quadro e pela existência de capacidade econômica para arcar com o preparo recursal.

6. A insurgência da Embargante revela inconformismo com a valoração das provas e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

7. É desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais
citados pelas partes
, desde que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: “1. Não há obscuridade quando o Acórdão expõe, de forma inteligível, as premissas fáticas e jurídicas que embasam a conclusão adotada, ainda que a parte discorde da valoração da prova. 2. Não se configura contradição interna quando o julgado reconhece dificuldades financeiras pretéritas da pessoa jurídica, mas conclui, com fundamento em documentação posterior, pela existência de capacidade econômica para arcar com o preparo. 3.
É desnecessária, para fins de prequestionamento, a menção expressa a todos os dispositivos invocados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada pelo órgão julgador
.”

_________

Dispositivos legais
: CPC,
arts
. 98, 99, § 2o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 1.859.763/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
19/5/2021; Enunciado Sumular 481 do STJ.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto p
ela empresa

ASA Recupera Serviços de Cobrança Ltda.
em virtude do
A
córdão que, por unanimidade,
desproveu o
Agravo Interno
por ela
interposto
e manteve
a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Embargante.

A Recorrente alega que o julgado

é obscuro e contraditório.

Afirma
que há
obscuridade na utilização da rubrica contábil denominada “adiantamentos a diretores”, no valor de R$ 64.086,80
(sessenta e quatro mil, oitenta e seis reais e oitenta centavos),
como fundamento para concluir pela existência de capacidade econômica apta ao recolhimento das custas processuais.

Verbera
que referido lançamento representa direito a receber da empresa, e não disponibilidade imediata de caixa, razão pela qual não demonstraria liquidez financeira.

Aponta

contradição interna,
sob o
argumento de que o próprio voto reconheceu tratar-se de microempresa recém-constituída, com prejuízo acumulado, patrimônio líquido negativo e faturamento zerado em parte do período analisado,
mas concluiu
, todavia, pela existência de “faturamento expressivo e movimentação financeira robusta”, com base em receita pontual de determinado mês e no lançamento contábil já mencionado.

Requer o acolhimento
do Recurso
, com efeitos infringentes, para reformar o
A
córdão embargado, dar provimento ao Agravo Interno e conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Pugna, por fim, pelo prequestionamento dos artigos 98, 99, § 2o, e 1.025 do Código de Processo Civil
e do Verbete Sumular n.o
481 do Superior Tribunal de Justiça
.

Embora intimado, o Embargado
Elson Pessoa Neto
deixou transcorrer o prazo sem se manifestar quanto ao Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Segundo a doutrina,
“obscuridade significa falta de clareza no

desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que

a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira

confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi
mal feita
, com erros gramaticais, de sintaxe,

concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação
.
”
(
Curso de Processo Civil/Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
. Volume 2. Revista dos Tribunais: 5a edição, p. 555
).

Na lição do Superior Tribunal de Justiça,
"o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada
.
"

(
AgInt
no REsp 1.859.763/
AM,
Rel. Ministro Og
Fernandes,
Segunda Turma,
DJe
19/5/2021)
.

De acordo com a empresa Embargante, o Acórdão é obscuro porque utilizou a rubrica contábil
denominada “adiantamentos
a diretores”, no montante de R$ 64.086,80 (sessenta e quatro mil, oitenta e seis reais e oitenta centavos), como fundamento para concluir pela existência de capacidade econômica apta ao recolhimento das custas processuais, sem esclarecer de que forma referido lançamento contábil se converteria, necessariamente, em disponibilidade imediata de caixa.

Sustenta que tal registro representa crédito da empresa perante seus administradores, e não numerário disponível, razão pela qual não poderia ser automaticamente equiparado à liquidez financeira.

Alega, assim, que a fundamentação adotada
não apresenta
clareza lógica
, pois presume
que a existência desse ativo evidencia robustez econômica suficiente para afastar a concessão da gratuidade da justiça.

Diferentemente do que quer fazer crer, o
julgado embargado expôs de forma inteligível e coerente os motivos pelos quais concluiu pela inexistência dos pressupostos autorizadores da benesse processual.

Consta expressamente do voto condutor que a análise da capacidade financeira da pessoa jurídica não se restringiu ao mencionado
lançamento contábil, mas ao conjunto da documentação apresentada, especialmente aos balancetes mais recentes, que revelam alteração substancial do quadro econômico da empresa, com receita acumulada superior a R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), receita líquida superior a R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) e ativo total superior a R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

No
Acórdão também
está consignado
, de modo expresso, que o ativo classificado como “adiantamentos a diretores” demonstra fluxo financeiro compatível com a manutenção da atividade empresarial e que a sociedade empresária, após a fase inicial de estruturação, passou a apresentar faturamento significativo.

Assentou
-se
, ainda, que o valor do preparo recursal, correspondente a R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos),
é
proporcional e incapaz de comprometer a continuidade das atividades da empresa.

Verifica-se, portanto, que a decisão embargada permitiu plena compreensão de suas premissas fáticas e jurídicas, indicando de forma objetiva as razões pelas quais reputou inexistente a alegada hipossuficiência financeira.

Na realidade, o inconformismo da Embargante dirige-se à valoração conferida pelo Colegiado aos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quanto ao significado econômico da conta “adiantamentos a diretores”, circunstância que
revela
mera irresignação com o resultado do julgamento.

Dessa forma, inexiste obscuridade
a ser esclarecida.

A empresa Embargante também alega que há contradição interna no julgado, sob a tese de que o Colegiado reconheceu tratar-se de microempresa recém-constituída, em fase de estruturação, com prejuízo acumulado, patrimônio líquido negativo e faturamento zerado em parte do período analisado
; todavia,
ao
mesmo tempo,
concluiu
pela existência de faturamento expressivo e movimentação financeira robusta, circunstância que
ensejou
o indeferimento da gratuidade da justiça.

Basta a leitura do Acórdão recorrido para constatar que
inexiste
qualquer
incompatibilidade lógica
entre a fundamentação e a conclusão adotada no julgado.

Na verdade, o Colegiado
reconheceu que, nos primeiros meses após a constituição da empresa, os documentos contábeis revelavam faturamento reduzido, ausência de receitas relevantes e prejuízo acumulado. Todavia, também consignou que a análise da capacidade econômica não pode permanecer restrita ao momento inicial da atividade empresarial,
mas
deve abranger a evolução econômico-financeira demonstrada pelos documentos posteriormente juntados aos autos.

A partir desse exame global, o Colegiado registrou que os balancetes mais recentes evidenciam alteração substancial do quadro econômico no mês de outubro de 2025, com receita acumulada superior a R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), receita líquida superior a R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) e ativo total superior a R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), elementos considerados suficientes para afastar a alegação de impossibilidade financeira absoluta.

Não há contradição em reconhecer que a empresa enfrentou dificuldades no início de suas atividades e, simultaneamente, concluir que houve posterior melhora em sua condição econômico-financeira. Trata-se, em verdade, de constatação de momentos distintos da realidade empresarial, extraída
dos documentos

apresentados pela
Recorrente.

Assim,
há harmonia
adequada
entre
os elementos probatórios constantes dos autos,
pois assentou-se
que o histórico inicial deficitário não
prevaleceu diante da
prova
superveniente de faturamento e movimentação financeira aptos a suportar o recolhimento do preparo recursal.

O que se verifica, mais uma vez, é o inconformismo da Embargante com a valoração conferida às provas produzidas e com o resultado do julgamento, pretensão incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Quanto ao prequestionamento expresso dos dispositivos e do Enunciado Sumular do STJ, citados no Recurso, é necessário relembrar que é
prescindível a citação expressa dos dispositivos legais, a fim de atender
a
o requisito do prequestionamento.
O que se exige é que
as teses jurídicas tenham sido expressamente discutidas pelo Tribunal de origem, o que ocorreu
(art. 1.025, CPC)
.

Com efeito, a Câmara
enfrentou de forma clara a necessidade de comprovação da impossibilidade financeira da pessoa jurídica para a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos artigos 98, 99, § 2o, e 101, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como em consonância com o Enunciado Sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, por não existir obscuridade ou contradição interna,
rejeito o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026